Tribunal: TJSP
Processo: 1006275-69.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Justiça gratuita - Revogação - Impossibilidade - Reconhecimento da litigância de má-fé que não afasta a condição de insuficiência financeira reconhecida quando do deferimento do benefício - Sentença retificada nesse ponto.
-

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Justiça gratuita - Revogação - Impossibilidade - Reconhecimento da litigância de má-fé que não afasta a condição de insuficiência financeira reconhecida quando do deferimento do benefício - Sentença retificada nesse ponto.
- Inexigibilidade de débito - Alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes afastada – Documentos juntados pela ré que comprovam fartamente a contratação de empréstimo junto ao banco cedente do crédito – Débito exigível – Sentença mantida.
- Litigância de má-fé - Condenação - Manutenção - Autora que agiu de forma temerária ao omitir na inicial a existência de relacionamento jurídico com o cedente do crédito, afirmando desconhecer a existência do débito - Sentença mantida.
- Providências determinadas pelo Juízo na sentença em relação aos advogados - Pretensão de reforma da sentença para exclusão das determinações - Matéria que não se refere ao objeto da ação - Advogada que representa a autora e não pode, em nome dela, pleitear providências em nome próprio - Determinação de natureza administrativa - Não conhecimento.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006275-69.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA PAULA
SILVA DE FIGUEIREDO, é apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006275-69.2019.8.26.0005 -Voto no 30827
2
Apelação Cível no 1006275-69.2019.8.26.0005
Apelante: Ana Paula Silva de Figueiredo (justiça gratuita)
Apelada: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Juíza: Lucilia Alcione Prata
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do F. R. de S. M. Paulista
Voto 30827
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO
SERVIÇO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO.
- Justiça gratuita - Revogação - Impossibilidade -
Reconhecimento da litigância de má-fé que não afasta
a condição de insuficiência financeira reconhecida
quando do deferimento do benefício - Sentença
retificada nesse ponto.
- Inexigibilidade de débito - Alegação de inexistência
de relação jurídica entre as partes afastada

Documentos
juntados
pela
ré
que
comprovam
fartamente a contratação de empréstimo junto ao
banco cedente do crédito Débito exigível Sentença
mantida.
- Litigância de má-fé - Condenação - Manutenção -
Autora que agiu de forma temerária ao omitir na inicial
a existência de relacionamento jurídico com o cedente
do crédito, afirmando desconhecer a existência do
débito - Sentença mantida.
-
Providências
determinadas
pelo
Juízo
na
sentença em relação aos advogados - Pretensão de
reforma da sentença para exclusão das determinações
- Matéria que não se refere ao objeto da ação -
Advogada que representa a autora e não pode, em
nome dela, pleitear providências em nome próprio -
Determinação de natureza administrativa - Não
conhecimento.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
Trata-se de apelação de sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006275-69.2019.8.26.0005 -Voto no 30827
3
187/192)1 que julgou improcedente a ação de inexigibilidade de débito
c. c. indenização por dano moral2 ajuizada por Ana Paula Silva de
Figueiredo em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos
Financeiros, reconhecendo a prática de litigância de má-fé e
condenando a autora ao pagamento de indenização correspondente a
5% do valor atualizado da causa, em favor da ré, determinando,
ainda, comunicação ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demanda - NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, para as providências cabíveis.
Pela
sucumbência,
a
autora
foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária, fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Apelou a autora buscando a reforma da
sentença, através de prolixas razões, nas quais, resumidamente,
alega que a apelada "NÃO TROUXE AOS AUTOS LASTRO
DOCUMENTAL VÁLIDO PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA
ALEGADA DÍVIDA" (sic)
Insurge-se contra a condenação por
litigância de má-fé e argumenta sobre o descabimento de expedição
de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda
(NUMOPEDE) da E. Corregedoria Geral de Justiça, alegando
ausência de fundamento para tanto, isso porque, quando a autora
contratou seus serviços, firmou declaração expressa quanto à sua
pretensão.
Bate-se, ainda, pelo restabelecimento e
manutenção do benefício da justiça gratuita, assim como pela reforma
1 Data da sentença: 06.12.2019.
2 Valor: R$ 50.640,56, em abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006275-69.2019.8.26.0005 -Voto no 30827
4
da sentença e procedência integral da ação.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
Inicialmente, o benefício da justiça
gratuita deve ser restabelecido, uma vez que a condenação por
litigância de má-fé não retira a condição de insuficiência financeira
reconhecida quando do seu deferimento.
No mérito, a ré trouxe documentos
comprovando haver adquirido o crédito mediante cessão que firmou
com o Banco do Brasil S/A - credor original - (fls. 62/68),
comprovando, também, a origem da dívida contraída pela autora
através de empréstimo realizado com o Banco do Brasil (fls. 69/71),
cujo número da operação (822.240.610) confere com o número do
contrato consignado no serviço de proteção ao crédito (fls. 74).
Trata-se de contratação automática,
realizada através de terminal de autoatendimento, ressaltando-se que
a apelante não impugnou expressamente os documentos juntados
pela ré, limitando-se a fazer afirmações genéricas.
Nessas condições, não há que se falar
em dano moral, mesmo porque a apelante possui inúmeras outras
inscrições anteriores.
A litigância de má-fé deve ser mantida, pois
com a insistência da autora em litigar contra fatos incontroversos, com
argumentos pueris procurando alterar a verdade dos fatos, utilizando-
se do processo com o objetivo de obter vantagem indevida, incidiu
nas hipóteses previstas no artigo 80, incisos I, II e III, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006275-69.2019.8.26.0005 -Voto no 30827
5
Processo Civil, devendo ser mantida sua condenação por litigância de
má-fé.
Por fim, no que tange às determinações
do Magistrado para adoção de providências em razão de fatos
ocorridos e relacionados aos advogados que patrocinam a causa, não
fazem parte do contexto da ação, porquanto a atividade jurisdicional é
limitada ao objeto dos pedidos, esgotando-se, em si mesma.
As
determinações,
portanto,
estão
inseridas naquilo que se pode chamar de poder fiscalizador ou
correcional do Magistrado, sendo, portanto, de natureza administrativa. Como se isso não bastasse, os
advogados envolvidos patrocinam a causa em favor da autora, motivo
por que não podem, em nome desta, formular pedidos em seus
próprios nomes, estando a situação a reclamar via judicial apropriada.
Nesse ponto, não se conhece do
recurso.
Posto isso, na parte conhecida, dá-se
parcial provimento ao apelo apenas para restabelecer o benefício da
justiça gratuita, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida.
MARINO NETO
Relator